Tribunal: TJES
Processo: 5011077-49.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011077-49.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIA DA CUNHA LIMA SILVA
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO EDUCACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENSINO SUPERIOR. REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO PSÍQUICO. MERO DISSABOR. OBJETIVO PRINCIPAL ALCANÇADO. CONCLUSÃO DO CURSO. BANALIZAÇÃO DO INSTITUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido principal de realização de estágio curricular, em razão de sua prévia satisfação, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. O dano moral em relação educacional pressupõe efetiva lesão à personalidade do estudante, não se configurando quando o objetivo principal da contratação (conclusão do curso) é alcançado. Meros dissabores decorrentes de impasses administrativos, sem comprovação de abalo psíquico significativo, não ensejam reparação por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por CELIA DA CUNHA LIMA SILVA contra sentença proferida em ação movida em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, versando sobre questões relacionadas à realização de estágio curricular obrigatório e pretensão indenizatória por danos morais.

Consta dos autos que a requerente ajuizou demanda postulando, inicialmente, a realização dos estágios do curso de graduação e o consequente envio dos relatórios para fins de conclusão da disciplina, bem como indenização por danos morais decorrentes dos alegados transtornos experimentados.

Durante o tramitar do feito, verificou-se que o pedido principal referente à realização dos estágios e envio de relatórios restou satisfeito, conforme informado pela própria autora, configurando perda superveniente do interesse de agir quanto a esta parcela da pretensão.

O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito no tocante ao pedido de realização dos estágios, por ausência superveniente de interesse de agir, e julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais.

Inconformada com a decisão, a autora interpôs o presente recurso inominado, pugnando pela integral reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

A recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9.099/1995.

Após detida análise do conjunto probatório constante dos autos, verifico ser hipótese de manutenção integral da sentença objurgada pelas razões que passo a expor.

Da extinção sem resolução de mérito quanto ao pedido principal

Primeiramente, cumpre destacar que a extinção do processo sem resolução de mérito no tocante ao pedido de realização dos estágios curriculares mostra-se acertada, uma vez que tal pretensão restou satisfeita durante o curso do processo, configurando perda superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Com efeito, tendo a própria recorrente informado o cumprimento da obrigação pleiteada, não subsiste interesse processual para o prosseguimento da demanda quanto a este aspecto, razão pela qual correta a extinção determinada pelo Juízo de primeiro grau.

Da ausência de danos morais indenizáveis

No que concerne à pretensão indenizatória por danos morais, comungo do entendimento esposado pelo Juízo sentenciante no sentido de que a conduta da recorrida não possui o condão de ensejar reparação pelos dissabores experimentados pela recorrente.

É imperioso destacar que, não obstante os eventuais transtornos administrativos enfrentados, a recorrente logrou êxito em seu objetivo principal decorrente da relação educacional, qual seja, a conclusão do curso de graduação. Tal circunstância afasta a configuração de dano moral indenizável, uma vez que não houve lesão efetiva à dignidade pessoal da estudante.

Dos requisitos para caracterização do dano moral

O dano moral caracteriza-se pela ofensa a direitos da personalidade, não se confundindo com mera dor ou padecimento, conforme esclarece o Enunciado 445 da V Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal.

No caso em análise, a recorrente não logrou demonstrar que sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico ou sentimentos íntimos foram efetivamente atingidos. Não restaram comprovados nos autos o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa condizentes com as lesões extrapatrimoniais passíveis de reparação.

Incumbe à parte autora a comprovação dos fatos causadores do alegado abalo psíquico, não se tratando de hipótese de dano in re ipsa, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

Da distinção entre dano moral e mero aborrecimento

A jurisprudência tem se posicionado de forma criteriosa quanto à caracterização do dano moral, evitando a banalização do instituto. Meros dissabores e aborrecimentos cotidianos, ainda que desagradáveis, não se confundem com o dano moral propriamente dito.

Nesse sentido, é esclarecedora a lição do eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho:

"Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo da normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Apelação Cível nº 821/95).

Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que situações que não exponham a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento significativos não ensejam reparação por danos morais:

"Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente" (STJ, AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/05/2019).

Da manutenção da sentença por seus próprios fundamentos

Diante do exposto, verifico que a sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Fica suspensa a exigibilidade da condenação em face da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)